Tribunal: TJBA
Processo: 0509544-98.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0509544-98.2017.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0509544-98.2017.8.05.0274 APELANTE: ISAAC QUADROS SANTOS ADVOGADOS: FLORISVALDO DE JESUS SILVA, MANUELA OLIVEIRA MEIRA APELANTE: UARLEI DAMASCENO FLORES ADVOGADA: MARIA AUXILIADORA SILVA MACHADO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: MARCELO PINTO DE ARAUJO PROCURADORA DE JUSTIÇA: TANIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CP). APELANTE ISAAC QUADROS SANTOS. PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCABÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR UTILIZAÇÃO DE PROVA DECLARADA NULA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. ELEMENTOS DE PROVA AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA, CORROBORADA PELOS DOCUMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL, PELOS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL DO CORRÉU. CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. INCABÍVEL. CONDUTA DO APELANTE DETERMINANTE PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. TEORIA MONISTA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DEVIDO. INERENTES AO TIPO E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A COMPROVAR A EXACERBAÇÃO DO TIPO APELANTE UARLEI DAMASCENO FLORES. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME, DE OFÍCIO. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSOS CONHECIDOS, AFASTADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO APELANTE ISAAC QUADROS SANTOS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA; NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR UARLEI DAMASCENO FLORES E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA IMPOSTA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Isaac Quadros Santos e Uarlei Damasceno Flores, contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP). 1.1. A Defesa de Isaac suscita preliminares de nulidade da sentença, por vício de fundamentação e utilização de prova nula; no mérito, pugna pela absolvição, por ausência de provas da autoria delitiva; por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo; pelo afastamento da causa de aumento atinente ao concurso de agentes, por não restar demonstrada o conluio e, por fim, o redimensionamento da pena imposta. 1.2. A Defesa de Uarlei Damasceno Flores também pretende a absolvição, por ausência de provas da autoria delitiva, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença apresenta nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a utilização de provas provenientes de audiência anulada (mídias com defeito) vicia a condenação; (iii) determinar se o conjunto probatório — depoimento da vítima, em Juízo, corroborado pelos elementos de inquérito: auto de prisão em flagrante, apreensão das res furtivae, confissão policial — comprova materialidade e autoria do roubo majorado; (iv) verificar se a dosimetria comporta reforma, diante da utilização de motivos, circunstâncias e consequências genéricas para exasperar a pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vício alegado por ausência de fundamentação não se configura, pois a sentença expõe os fundamentos que motivaram a ratio decidendi, ainda que em contrariedade as teses defensivas. 3.1. Não há vício de fundamentação na sentença que rejeita os embargos de declaração, pois expõe, ainda que sucintamente, os fundamentos que amparam o convencimento do Juízo, não sendo os embargos via própria para rediscutir valoração probatória. 4. A ordem concedida em sede de Habeas Corpus que declarou a nulidade da audiência torna imprestáveis as provas colhidas naquele primeiro bloco e impõe o desentranhamento dessas mídias, por afetarem a regularidade do ato instrutório. 5. Apesar do desentranhamento das provas oriundas da audiência anulada, a condenação não se lastreia exclusivamente nessas provas, havendo elementos independentes e suficientes nos autos (auto de prisão em flagrante, auto de apreensão das res furtivae, depoimentos dos policiais em sede policial, confissão em sede policial, depoimento da vítima, prestado em Juízo, convergente com o conjunto probatório) que sustentam a responsabilização. 6. A palavra da vítima, prestada em sede policial e reafirmada em audiência repetida, apresenta firmeza e coerência e encontra consonância com as demais provas indiciárias, conferindo idoneidade suficiente para integrar o conjunto probatório apto a demonstrar a autoria e a materialidade. 7. Um dos apelantes confessa, em sede policial, a participação nos fatos, admitindo a posse do simulacro e a dinâmica delitiva, de modo que a confissão extrajudicial reforça o acervo probatório. 8. O corréu que conduzia a motocicleta desempenhou papel essencial para a consumação e fuga, razão pela qual, na linha da teoria monista, comunicam-se as circunstâncias objetivas do delito a todos os agentes, autorizando a manutenção da majorante pelo concurso de agentes (CP, art. 157, §2º, II). 9. A exasperação da pena-base fundada em motivos genéricos (ex.: “obtenção de lucro fácil”), na indicação lacônica de “ousadia” na prática do delito e em alegada consequência de “abalo psicológico significativo” carece de fundamentação concreta e idônea, devendo tais vetoriais ser afastadas quando não demonstradas nos autos. 10. Aberta a possibilidade ao tribunal ad quem de reexaminar o acervo probatório (efeito devolutivo amplo da apelação), o Tribunal reanalisa de ofício a dosimetria aplicada ao corréu que não impugnou a pena, afastando as vetoriais genéricas e fixando a pena-base no mínimo legal. 11. Mantém-se o regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, b, do CP) e preservam-se os dias-multa diante da vedação à reformatio in pejus decorrente de recurso exclusivo da defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido, preliminares afastadas e parcialmente provido quanto à dosimetria do Apelante Isaac Quadros Santos; Recurso conhecido e desprovido quanto ao pedido de absolvição do Apelante Uarlei Damasceno Flores, com readequação de pena de ofício. Tese de julgamento: 1. Não há que falar em omissão no pronunciamento jurisdicional se as teses defensivas foram rechaçadas, ainda que implicitamente, pela decisão combatida. 2. A declaração de nulidade da audiência instrutória exige o desentranhamento das provas dela decorrentes, mas não acarreta, por si só, nulidade da sentença, nem absolvição quando o acervo probatório remanescente é suficiente para a condenação. 3. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos (prisão em flagrante, apreensão das res furtivae, confissão em sede policial e depoimentos extrajudiciais), integra prova idônea para fundamentar condenação por roubo majorado. 3.1. A confissão extrajudicial do agente reforça o conjunto probatório e pode legitimar a conclusão sobre autoria delitiva. 4. Em crimes praticados por mais de um agente aplica-se a teoria monista, comunicando-se as circunstâncias objetivas do crime a todos os coautores. 5. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta sobre motivos, circunstâncias e consequências; fundamentos genéricos não justificam aumento da pena. 6. O Tribunal pode, de ofício, reexaminar e redimensionar a dosimetria quando a fundamentação a quo carece de elementos concretos. 7. A manutenção de dias-multa imposta na sentença pode subsistir quando sua modificação implicaria indevido reformatio in pejus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 29, 68 e 157, §2º, II; CPP, art. 155; súmula 231/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2610241/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 03/06/2025, DJEN 09/06/2025. STJ, AgRg no RHC 211654/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24/06/2025, DJEN 30/06/2025. STJ, REsp 2113680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025. STJ, AgRg no AREsp 2720537/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/02/2025, DJEN 19/02/2025. STJ, AgRg no REsp 2190601/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28/05/2025, DJEN 03/06/2025. STJ, AgRg no RHC 126449/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18/08/2020, DJe 24/08/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0509544-98.2017.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, figurando como apelantes Isaac Quadros Santos e Uarlei Damasceno Flores, e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer de ambos os recursos, afastar as preliminares arguidas pela defesa de Isaac Quadros Santos e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas para redimensionar a pena imposta; e negar provimento ao recurso de Uarlei Damasceno Flores e, de ofício, redimensionar a pena aplicada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0509544-98.2017.8.05.0274)